Tribunal: STF
Processo: HC 243430
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Estelionato e organização criminosa. Prisão preventiva. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Olindamara dos Santos contra decisão monocrática do Relator do HC 925.429/GO do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ (evento 1).



    A paciente foi presa cautelarmente pela suposta prática do delito previsto no art. 171, caput e § 3º, do Código Penal (estelionato), assim como pela suposta incursão no art. 2º, caput e § 4º, inciso II, da Lei 12.850/2013 (integração de organização criminosa na forma majorada), na forma do art. 69 do Código Penal (evento 2).



    No presente writ, a Defesa sustenta a necessidade de mitigação do verbete da Súmula 691 do STF. Argumenta que a imposição de segregação cautelar ocorreu de ofício. Aduz a ausência de contemporaneidade dos fatos que ensejaram o decreto prisional. Defende o cabimento de prisão domiciliar dada a condição da paciente de única responsável pelos filhos menores. Requer, em medida liminar e no mérito, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares ou a concessão de prisão domiciliar.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 2, pgs. 377- 380):



    “(...).



    O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não caber habeas corpus impetrado contra decisão que indefere liminar (enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal), a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie. 



    A propósito (...)



    Entendo, portanto, não ser o caso de superação do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    Consta da decisão que indeferiu o pleito emergencial na origem que "[a] segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois se reportou expressamente o Magistrado apontado como autoridade coatora a gravidade concreta da conduta e modus operandi, sinalizando haver uma ORCRIM especializada em crimes patrimoniais para levantamento de ALVARÁS JUDICIAIS em Unidades Judiciárias do Tribunal de Justiça Goiano, com pluralidades de agentes, estabilidade e permanência, com estrutura ordenada e divisão de tarefas" (e-STJ fl. 247). 



    Colho, ainda, da r. decisão que "a prisão preventiva está justificada pela garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta do delito, que ao que tudo indica, gerou rombo financeiro milionário aos cofres deste Tribunal de Justiça, bem como, pelo fato de, segundo consta da investigação, o Paciente RONDRIANDE Ré apontado como o principal algoz da ORCRIM apurada nos autos citados e a Paciente OLINDAMARA, sua esposa, atuou conjuntamente a ele, compartilhando contatos dos demais corréus com o Paciente, indicando contatos e realizando operações financeiras referentes aos montantes obtidos por meios dos alvarás fraudados" (e-STJ fl. 248). 



    Ora, em uma análise perfunctória, a paciente não faz jus à prisão domiciliar, visto que sua prisão preventiva é necessária para a garantia das tutelas processuais almejadas no art. 312 do Código de Processo Penal e pelo fato de que as circunstâncias concretas do caso denotam uma situação extremamente excepcional, pois trata-se de paciente, que, em tese, integra organização criminosa. 



    A questão em exame necessita de averiguação mais profunda pelo Tribunal de origem, que deverá apreciar a argumentação contida na impetração no momento adequado. 



    Sem isso, fica esta Corte impedida de analisar o alegado constrangimento ilegal, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e incidir em patente desprestígio às instâncias ordinárias. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente